Tribunal: TJMT
Processo: 0021378-81.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.
A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021378-81.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GILVANI ALVES - CPF: 655.146.531-53 (APELANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), MAGNA CLAUDIA ASSIS ALVES - CPF: 011.794.911-65 (APELANTE), GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.329.110/0001-76 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (APELADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (APELADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
– PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO Q
UANTUM
INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE
–

VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– sentença mantida –

RECURSO DESPROVIDO.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0021378-81.2015.8.11.0041

APELANTES: GILVANI ALVES e MAGDA CLAUDIA ASSIS ALVES

APELADOS: GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GILVANI ALVES

e MAGDA CLAUDIA ASSIS ALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara da Comarca da Capital,
MMa. Juíza Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais
no 21378-81.2015.8.11.0041 – Cód. 995769,
ajuizada em desfavor de
GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A E OUTROS
, que julgou parcialmente procedente a ação para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Súm 54/STJ).

Além disso, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 c/c 86, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, os apelantes pugnam pela majoração da indenização fixada a título de danos morais, por entenderem que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é ínfimo, perto de todo o prejuízo sofrido ao longo do tempo.

Forte nesses argumentos, pugna pela majoração da indenização para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) [id. 29195470/29195471].

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso [id. 29195474/29195476].

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
GILVANI ALVES

e MAGDA CLAUDIA ASSIS ALVES
, ora apelantes ajuizaram ação de indenização por danos morais em desfavor de
GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A E OUTROS
, em razão da demora na entrega do imóvel consistente na unidade no 20, bloco 18, do empreendimento denominado Residencial Mônaco.

A Magistrada ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedente a ação para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Súm 54/STJ).

Além disso, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 c/c 86, ambos do CPC.

Os apelantes argumentam que o valor da indenização está aquém do dano sofrido e é ínfimo perto de todo o prejuízo sofrido ao longo do tempo, pelo que pretendem a majoração da indenização para R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

Pois bem. No que pertine ao
quantum
indenizável,
é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
é razoável a proporcional,
o qual reputo adequado para atender os parâmetros de punição do ofensor, bem como compensar, razoável e proporcionalmente o ofendido, garantindo-se, enfim, o caráter pedagógico.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - PROCEDÊNCIA PARCIAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor suficiente para reparar o dano e coibir a prática reiterada de conduta semelhante. Descabe a majoração da indenização por dano moral fixada de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(N.U 0000885-77.2013.8.11.0098, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020